Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-96.2020.8.11.0029
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001372-96.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TALLYSON FERNANDO HANAUER KONZEN - CPF: 045.742.851-17 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA TERESINHA HANAUER - CPF: 559.818.872-49 (RECORRENTE), JACO FERNANDO KONZEN - CPF: 750.928.670-00 (RECORRENTE), IONARA CASTURINA CARVALHO - CPF: 987.894.901-00 (RECORRIDO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001372-96.2020.8.11.0029

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CANARANA

Recorrente(s):

TALLYSON FERNANDO HANAUER KONZEN e outros

Recorrido(s):

IONARA CASTURINA CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECLAMADO – LESÕES CORPORAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - DANO MORAL A SER INDENIZADO – DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme narrado na exordial, em 09/05/2018
, o primeiro Recorrente/Reclamada provocou acidente de trânsito, vitimando a Autora/Recorrida, fato incontroverso nos autos.

A Reclamante necessitou de mais de uma cirurgia de reparação no joelho, tendo diversos gastos comprovados nos autos, além de ficar sem receber seu adicional de insalubridade pelo cargo que ocupa de agente de endemias, no valor mensal de R$ 362,72
.

Em defesa, argumenta o recorrente que prestou toda a assistência à Reclamante, efetuando pagamentos das despesas médicas, requerendo a improcedência da ação.

A sentença foi proferida nos seguintes moldes:

Ante todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para
CONDENAR
as partes Requeridas,
solidariamente
, a pagarem a Requerente:

- O valor de R$ 8.555,68 (oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso – (súmula 43/STJ);

- O valor de R$ 2.598,29 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), a título de
lucros cessantes
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso – (súmula 43/STJ);

- O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de indenização pelos
danos morais
suportados pela Autora, corrigido monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no. 6.899/81, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/prejuízo (Enunciado 54 da Súmula do STJ - Responsabilidade Extracontratual).

As razões recursais do Recorrente, informam que pagaram parcialmente os gastos da Autora com a cirurgia, os quais somados os valores darão inclusive acima do pedido de dano material da inicial, alegando que pagaram R$ 9.475,16, sendo óbvio que, em sede de execução de sentença, o que for devidamente demonstrado como pago, deverá ser analisado pelo magistrado de origem, sob pena de análise antes mesmo da fase executiva, sendo o momento inadequado para tala análise, a ser arguido em eventual excesso de execução, se for o caso.

Analisando os autos, restou como fato incontroverso o acidente e a culpa do primeiro Reclamado/Recorrente.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos morais e materiais.

DANO MORAL

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por
base a responsabilidade pelo acidente, bem como, as lesões por esta sofrida e a cirurgia, das quais acarretou impossibilidade de exercer suas atividades habituais por certo tempo, permanecendo afastada do trabalho
, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
entendo que, os valores estão adequados aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

LUCROS CESSANTES

Com relação aos lucros cessantes, a Reclamante comprovou que durante seu período de recuperação, deixou de receber adicional de insalubridade no valor mensal de R$ 362,72, o que impactou em seu orçamento, fazendo jus aos lucros cessantes dispostos na sentença no valor de
R$ 2.598,29 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos).

DANO MATERIAL

A Reclamante comprovou que além do auxílio prestado pelos Reclamados, com o pagamento parcial das despesas médicas, ainda houve um gasto de
R$ 8.555,68 (oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022